Tribunal: TJBA
Processo: 8030964-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030964-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSELI FERNANDA SALES ARAUJO Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANAITA FELIX DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ANAITA FELIX DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode ser concedida às pessoas físicas e jurídicas, sendo presumida a hipossuficiência para as primeiras, salvo prova em contrário. 4. Os documentos acostados demonstram que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. 5. A decisão recorrida não fundamentou de maneira suficiente o indeferimento do benefício, contrariando o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 6. O indeferimento da gratuidade sem fundamentação concreta compromete o direito de acesso à Justiça, podendo resultar na paralisação indevida do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "Presume-se hipossuficiente a pessoa física que declara não possuir recursos para arcar com as custas processuais, sendo necessária prova robusta em sentido contrário para o indeferimento da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 80116112720228050000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 23.08.2022; TJ-BA, AI 80104524920228050000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 13.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030964-48.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ROSELI FERNANDA SALES ARAUJO e como apelada ESPÓLIO DE ANAITA FELIX DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ANAITA FELIX DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR